Tribunal: STF
Processo: RE 1319428
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, acrescentando, ainda, que: 
    “[...] é fato incontroverso que o autor não recebeu o valor do empréstimo. Nem do primeiro, nem do segundo. Então não pode alegar que foi legitimamente induzido a crer que o valor seria depositado em sua conta no prazo alegado pelo banco e, com isso, realizou diversos pagamentos. Afinal, enquanto o numerário não estivesse disponível em sua conta, não poderia crer que o empréstimo foi entabulado. Ainda mais que não sofreu qualquer desconto em sua conta ou recebeu qualquer boleto para pagamento, o que afasta a tese de vício na informação. De igual modo, o banco é cediço que o princípio da liberdade contratual não obriga ninguém a contratar ou manter-se contratado. Agiu legitimamente o réu ao não conceder o empréstimo requerido pelo autor, de acordo com sua política de créditos. 
    Tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o art. 98 §3º do Novo Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95” (documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da mesma Carta.
    A recorrente afirma, em síntese, que se trata de 
    “[a]ção ordinária ajuizada pela consumidora de serviços essenciais (energia elétrica) no qual pleiteia a devolução do valor pago, referente a dívidas pretéritas de outro consumidor, no momento da mudança da titularidade da fatura.
    No Juízo de piso a Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que não existiu provas suficientes para comprovar o alegado.
    No recurso inominado, foi mantida a sentença, porém o fundamento do recurso não traz qualquer relação entre a causa de pedir e pedido, uma vez que o voto da relatora refere-se a contratação de empréstimo, sendo que a Ré sequer possui este tipo de atividade empresarial” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).
    Diante disso, requer a anulação do acórdão recorrido, 
    “tendo em vista a manifesta contrariedade perpetrada pelo v. acórdão recorrido à Constituição Federal” (pág. 8 do documento eletrônico 8).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    No caso dos autos, verifico que o acórdão recorrido, apesar de manter a sentença proferida pelo juízo de 1ª instância, acrescentou fundamentos novos, completamente dissociados da causa de pedir e do pedido da ação.
    Posteriormente, os embargos de declaração opostos com o intuito de sanar o erro material apontado foram desprovidos, o que configura negativa de prestação jurisdicional.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento do recurso inominado interposto.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator